Tribunal: TJDFT
Processo: 0744061-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744061-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIZZ CAVALCANTE FERNANDES AGRAVADO: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KIZZ CAVALCANTE INACIO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0008098-08.2014.8.07.0003, ajuizada em desfavor da executada IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A decisão agravada entendeu pela inexistência do interesse de agir para o prosseguimento do cumprimento de sentença naquele juízo cível e, portanto a competência para a cobrança do crédito seria do juízo universal da recuperação judicial. A propósito: (ID 249761493): “Trata-se de pedido formulado por Kizz Cavalcante Inácio de Oliveira, exequente nos autos, visando à continuidade do cumprimento de sentença, com fundamento na opção de não habilitação do crédito no processo de recuperação judicial da empresa executada, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A parte exequente esclarece que, embora tenha sido expedida certidão de crédito de natureza trabalhista (ID 234560905), optou por não habilitar o crédito no juízo da recuperação judicial, requerendo, assim, o prosseguimento da execução para satisfação dos honorários advocatícios, cujo valor atualizado é de R$ 31.744,96, conforme demonstrativo juntado. Decido. Incabível o pedido de continuidade do cumprimento de sentença. Cuida-se de processo sentenciado - ID 213121064. Conforme já decidido nos presentes autos na sentença de ID 213121064, o crédito perseguido possui natureza concursal, por ter origem em contrato firmado em 06/10/2012, anterior ao pedido de recuperação judicial deferido em 19/09/2022. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005.” (REsp 1.655.705/SP) Ainda que o credor opte por não habilitar seu crédito, permanece sujeito aos efeitos da recuperação judicial, inclusive à novação ope legis prevista no art. 59 da LREF. Dessa forma, conforme já decidido, não há interesse de agir para o prosseguimento do cumprimento de sentença neste juízo, devendo o crédito ser cobrado diretamente no juízo universal da recuperação judicial, mediante habilitação retardatária ou após o encerramento da recuperação, conforme o caso. Ante o exposto, indefiro o pedido e determino o retorno dos autos ao arquivo. Intime-se.” Em seu recurso, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, postula pela reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos de origem, reconhecendo-se a natureza extraconcursal do crédito da agravante. Aduz acerca de o art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, estabelece se sujeitar à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido de recuperação. Logo, apenas os créditos constituídos até 19/09/2022 poderiam ser considerados concursais. Como o crédito da agravante nasceu apenas em 29/11/2022, é evidente não se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, não se aplicando, portanto, a novação ope legis prevista no art. 59 da referida lei. Enfatiza sobre o fato gerador do crédito da agravante ter se dado com a prolação da sentença, em data posterior ao pedido de recuperação judicial da agravada. Dessa forma, antes da sentença, não havia crédito constituído em favor da Agravante. Logo, o crédito não pode ser considerado concursal, pois seu fato gerador é posterior ao ajuizamento da recuperação judicial. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 77156078). Os autos de origem são eletrônicos, porquanto dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 49 da Lei 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas) estabelece que: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051). Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, tem-se que o fato gerador da obrigação ocorre da sentença que fixa o referido crédito. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ entende que a verba honorária possui natureza de crédito extraconcursal se arbitrada em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial. Confiram-se os seguintes arestos: “4. Nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a sentença condenatória transitar em julgado após o pedido e a aprovação do plano de recuperação judicial, o crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais possui natureza extraconcursal. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1614454/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/03/2021). Outro não é o posicionamento deste TJDFT: “1. Segundo jurisprudência do STJ, os honorários de sucumbência possuem natureza de crédito extraconcursal, se fixados em sentença transitada em julgado posteriormente ao pedido de recuperação judicial. O entendimento se manteve mesmo após o julgamento do Tema 1.051/STJ, segundo o qual ‘Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador’ (23/02/2021). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07156541420238070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 18/7/2023) “1. Por ocasião do julgamento do Tema 1.051/STJ, assentou-se a tese de que "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a melhor interpretação é no sentido da natureza extraconcursal dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em sentença transitada em julgado posteriormente ao pedido de recuperação judicial 3. Tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito exequendo, deve ter seguimento para liquidação do crédito o cumprimento de sentença de crédito de honorários sucumbenciais, ficando reservado ao juízo da recuperação judicial proceder ao controle dos atos expropriatórios. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07074903120218070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 9/8/2021). Na hipótese, a sentença foi proferida em 29/11/2022, enquanto o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa executada, ocorrido em 19/09/2022. Assim, tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito, deve ter seguimento a execução de referida verba. Com efeito, a natureza extraconcursal do crédito executado na origem afasta a restrição temporal prevista pelo art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, de modo que a atualização do valor do crédito não se submete às regras da recuperação judicial. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte em diversas oportunidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. 1. A atualização do valor do crédito extraconcursal (cobrança de correção monetária e juros de mora) não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da LRF. 2. Agravo provido para deferir a atualização até o pagamento.” (0704336-34.2023.8.07.0000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe : 07/08/2023) - g.n. “[...] 4. Se o contrato de serviços advocatícios autoriza a cobrança de honorários de êxito mesmo na hipótese em que não tenha participado da transação bem-sucedida, firmada diretamente pela parte com o adverso, não pode a embargante se furtar do seu cumprimento sob a alegação de que a dação em pagamento que findou na quitação de dívida com garantia real que mantinha com instituição bancária foi realizada sem a intermediação do escritório embargado. 5. Tratando-se de crédito extraconcursal, a cobrança de atualização monetária e de juros de mora não se submete ao disposto no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005. [...] 7. Recurso conhecido e desprovido.” (0708022-36.2020.8.07.0001, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 09/06/2021) - g.n. “APELAÇÃO. FALÊNCIAS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EMENDA À PEÇA VESTIBULAR. COMANDO JUDICIAL TEMPESTIVAMENTE ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ART. 9o, INCISO II, DA LEI N. 11.101/2005. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. [...] 3. Na espécie, se verificado que a parte autora atendeu tempestivamente ao comando de emenda à peça vestibular, apresentando memória de cálculos com discriminação da evolução do seu crédito, não se justifica o indeferimento da peça vestibular pelo douto Juízo de origem. Ademais, é assente na jurisprudência deste e. Tribunal que, tratando-se de crédito extraconcursal, não se aplica a disposição legal prevista no art. 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, que limita a atualização monetária do crédito até a data da decretação da falência. 4. A par de tal quadro, a cassação da r. sentença, com subsequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, é medida impositiva. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (0731677-29.2019.8.07.0015, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 07/04/2021) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI MÓVEL S/A. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO ART. 9o, INC. II, DA LEI No 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de avaliação do termo final de correção monetária aplicável ao valor do débito de natureza extraconcursal atribuído à sociedade anônima OI Móvel S/A. [...] 2.2. No caso dos autos, a atualização monetária a ser aplicada ao valor que compõe o crédito da recorrida, por ter natureza extraconcursal, não se submete ao disposto no art. 9o, inc. II, da Lei no 11.101/2005. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07177833120198070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 04/05/2020) - g.n. Dessa forma, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito perseguido e a não submissão deste às regras da recuperação judicial, razão assiste ao agravante. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos de origem, reconhecendo-se a natureza extraconcursal do crédito da agravante. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2025 13:19:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador